Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À luz dos arts. 394 e 395 do Código Civil, o devedor é considerado em mora quando não efetua o pagamento no tempo, lugar e forma convencionados, devendo responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, acrescidos de juros e atualização dos valores monetários.
2. As mensalidades de contrato de prestação de serviço educacional são obrigações positivas e líquidas, com termo certo para pagamento, cujo inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de interpelação, momento a partir do qual devem incidir os juros moratórios e a atualização monetária, de acordo com o disposto no art. 397 do Código Civil.
3. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% foram majorados para 11%, por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício de gratuidade de justiça concedido na origem.
4. Apelação cível conhecida e não provida.